Tribunal: TJBA
Processo: 8024373-29.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024373-29.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: N M T AGENCIA DE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:

APELADO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO TADEU GONCALES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. DEFESA POR NEGATIVA GERAL DO CURADOR ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA PARA INFIRMAR PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Monitória, reconheceu a constituição de pleno direito de título executivo judicial em favor da autora, no valor originário de R$ 10.996,55, decorrente de débitos relativos à utilização de serviços de pagamento automático de pedágios e estacionamentos (“SEM PARAR/VIA FÁCIL”), com base em termo de adesão, faturas e planilha de cálculo. A parte ré foi citada por edital após tentativas frustradas de localização, sendo nomeada a Defensoria Pública como curadora especial. O recurso sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da curadoria especial, nulidade da citação por edital por suposto não esgotamento dos meios de localização do réu e, subsidiariamente, a improcedência do pedido com fundamento em defesa por negativa geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, atuando como curadora especial, após o decurso do prazo para defesa, enseja nulidade da sentença; (ii) estabelecer se a citação por edital foi realizada sem o prévio esgotamento dos meios de localização da parte ré; e (iii) determinar se a defesa por negativa geral apresentada pela curadoria especial é suficiente para afastar a procedência da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a nulidade por ausência de intimação pessoal da curadoria especial quando não demonstrado prejuízo, especialmente quando a Defensoria Pública manifesta ciência da decisão e exerce plenamente a defesa por meio da interposição de recurso de apelação, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief.

Considera-se válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento das tentativas de localização do réu, mediante diligência do oficial de justiça e pesquisas em sistemas judiciais, seguidas de tentativas de citação postal em múltiplos endereços, todas infrutíferas.

A responsabilidade pela atualização do endereço cadastral da pessoa jurídica perante os órgãos competentes é da própria empresa, não podendo sua desídia impedir o regular andamento do processo.

A prerrogativa da defesa por negativa geral do curador especial, prevista no art. 341, parágrafo único, do CPC, afasta apenas a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não sendo suficiente, por si só, para desconstituir provas documentais idôneas apresentadas com a inicial.

A ação monitória é adequadamente instruída quando acompanhada de prova escrita apta a demonstrar a existência do crédito, como termo de adesão contratual, faturas e planilha de cálculo do débito, documentos suficientes para evidenciar a relação jurídica e o inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8024373-29.2022.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
N M T AGENCIA DE TRANSPORTES LTDA
e como Apelada
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S